Tribunal: TJMT
Processo: 1008757-22.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008757-22.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DE ORIGEM -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICADA A ANALISE DOS ACLARATÓRIOS.

Prolatada sentença no processo de origem, os embargos de declaração restam prejudicados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face do acórdão que em agravo de instrumento que
visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu a tutela de urgência almejada, onde se objetivava a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT.

O embargante,
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, alega, em suas razões de recurso, que o acórdão incorreu em contradição, eis que, extrapolou os limites da lide que se dá entre a embargada e o
PROCON-MT, serviço de apoio ao consumidor gerido pelo Estado de Mato Grosso
.

Pugna, portanto, pela correção do vício apontado.

Instado a se manifestar o embargado pugnou pela improcedência do recurso mantendo-se hígido o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso resta prejudicado.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais (n° 1019318-79.2019.8.11.0041 - 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá) foi sentenciado em 26.03.2021, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“(...)

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas.

Deixo de condenar em honorários.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, referente aos valores depositados em juízo, observando-se os dados indicados na petição de id. 22113308.

Com a preclusão deste
decisum
, arquive-se os autos.

P. I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(...)”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto dos embargos de declaração.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Reconhecida a perda do objeto do julgamento do agravo de instrumento, a análise dos embargos de declaração igualmente resta prejudicada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reconhecida a perda do objeto no julgamento do agravo de instrumento nº 70082470303, diante do resultado do julgamento do agravo de instrumento nº 70082147091, os embargos de declaração daí decorrentes restam prejudicados. DECLARARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083682120 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

Ante o exposto, voto por declarar prejudicado os declaratórios de id. 76170463, diante da perda do objeto do agravo de instrumento, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
(Art.932, III, CPC). Transcorrido o prazo recursal arquivem-se com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021